Tribunal: TJDFT
Processo: 0719212-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF comunicou o deferimento do pedido de preferência constitucional em favor do(a) credor(a) JUSCINELIA BASTOS SANTOS (id 17126064). O Ente Devedor informou o depósito dos valores devidos (id 11927749 ao 11927855). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional ao(à) credor(a) JUSCINELIA BASTOS SANTOS. Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação ao(à) credor(a) JUSCINELIA BASTOS SANTOS se o pagamento da preferência não quitar o precatório quanto a ele(a), uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto